Tribunal: TJMT
Processo: 1005531-97.2021.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005531-97.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS BRITES ALVES - CPF: 054.233.571-95 (APELANTE), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), MOYSE DE DEUS MOURA - CPF: 376.429.521-04 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), WILLIAN DE ARRUDA PINTO - CPF: 974.971.691-49 (VÍTIMA), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), RODRIGO BORGES DA SILVA - CPF: 027.383.061-95 (ASSISTENTE), DENYSE DO ROSARIO MONTEIRO - CPF: 077.295.521-24 (ASSISTENTE), MARIA JOSE GOMES DE JESUS - CPF: 905.852.402-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADA [EMPREGO DE ARMA DE FOGO], PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO [DOIS FATOS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DAS BUSCAS VEICULAR/DOMICILIAR
, BIS IN IDEM
EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

PARA

CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO CARACTERIZADA,

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÕES NÃO DEMONSTRADOS, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA ASSOCIAÇÃO NÃO COMPROVADO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS ORIUNDAS
“DO FLAGRANTE”
, RECONHECIMENTO DO
BIS IN IDEM
EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS, ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS DELITOS OU REDUÇÃO DAS PENAS -

PRELIMINAR
- NULIDADE DO FLAGRANTE DAS PROVAS - PRISÃO DO APELANTE - BUSCA E APREENSÃO VEICULAR/DOMICILIAR - LOCALIZAÇÃO DE
DROGAS, APETRECHO, ARMAS, MUNIÇÕES, DINHEIRO, APARELHOS CELULARES E CARTÕES BANCÁRIOS - INTERIOR DO VEÍCULO E RESIDÊNCIA -

INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA CIVIL -
CAMPANAS/MONITORAMENTO - QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE APARELHO CELULAR JUDICIALMENTE AUTORIZADA - ENTREVISTAS COM USUÁRIOS/INFORMANTES - NATUREZA PERMANENTE DO TRÁFICO DE DROGAS E DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - JUSTA CAUSA PARA A BUSCA NO INTERIOR DO AUTOMÓVEL [OBJETO DE ILÍCITO] E DA RESIDÊNCIA - ILEGALIDADE DO FLAGRANTE E DA BUSCA E APREENSÃO NÃO IDENTIFICADA -
PRELIMINAR
-
BIS IN IDEM
- LITISPENDÊNCIA -
TRÁFICO DE DROGAS - APREENSÕES DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES EM LOCAIS E DATAS DISTINTAS -

LITISPENDÊNCIA NÃO IDENTIFICADA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
PERÍODO E LOCAL DE ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO IDÊNTICOS - COMANDO VERMELHO - FUNÇÃO DE LIDERANÇA - CRIME PERMANENTE - CRIME ÚNICO - LITISPENDÊNCIA VERIFICADA - PRELIMINAR ACOLHIDA

PARCIALMENTE - CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ANULADA -
MÉRITO
- TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - APREENSÕES DROGAS - APETRECHO - ARMAS - MUNIÇÕES - CARTÕES EM NOME DE TERCEIROS -
CELULARES -
DILIGÊNCIAS POLICIAIS -

RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO -APREENSÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES - DILIGÊNCIAS - MONITORAMENTO - CAMPANA - ENTREVISTAS COM INFORMANTES -
ACOMPANHAMENTO -ABORDAGEM - BUSCA VEICULAR/DOMICILIAR - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA
- CONDENAÇÃO MANTIDA -

RECEPTAÇÕES
-
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS CIVIS -
APREENSÕES DO VEÍCULO E DA ARMA DE FOGO NA POSSE DO APELANTE
- AUTORIA COMPROVADA - PENA-BASE - PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL -
NEGATIVAÇÃO JUSTIFICADA - PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA -
TRÁFICO PRIVILEGIADO - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA

- INAPLICABILIDADE -
REGIME - PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - INICIAL FECHADO - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - JULGADOS DO STF, STJ, TJMT E TJMG - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ANULAR A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

Os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(STF, RHC 1.349.297).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e a justa causa para a busca no interior do automóvel e da residência [campana/monitoramento; quebra de sigilo de dados judicialmente autorizada; localização do veículo; abordagem do apelante; efetiva apreensão das drogas, armas, munições, apetrechos, dinheiro e

outros objetos dentro do automóvel e da casa], a busca e apreensão afigura-se legítima, pois decorrente de fatos determinados e indicadores do tráfico de entorpecentes (STF, RHC 215906/GO; STJ, HC 711771/GO; STJ, AgRg no REsp nº 2.037.403/SP; TJMT, AP NU 1020468-19.2022.8.11.0000
).

A
“litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res), e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem”
(STJ, RHC nº 104.123/SP).

“Como é de conhecimento, tratando-se de fatos distintos veiculados em ações penais diversas, não há que se falar em litispendência.”
(STJ, HC nº 497.023/ES).

“Não se tratando de um único fato, ainda que tenham idêntica natureza e se refiram a um mesmo tipo penal, afasta-se a alegação de litispendência.
” (TJMT, AP NU 0002052-81.2018.8.11.0025)

“A associação para traficar drogas em momentos distintos e com parceiros diversos não caracteriza a ocorrência de dois ou três crimes de associação para o tráfico de drogas, mas crime único.”
(TJMT, Ap nº 25414/2013)

“Havendo duas ações penais promovidas em varas diversas, contra o mesmo acusado e em razão do mesmo fato, é de se reconhecer a ocorrência da litispendência. Por obediência à vedação absoluta do
bis in idem
, o tribunal revisor deve anular a condenação do segundo processo e declará-lo extinto.”
(TJMG, Ap nº 1.0625.07.073217-1/001)

A forma de acondicionamento da pasta-base de cocaína e da maconha - porções menores de pasta-base e maiores de maconha - somada às apreensões apetrecho [balança de precisão] e de dinheiro sem origem lícita comprovada reforçam a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005; AP NU 1007501-44.2021.8.11.0042).

As ocorrências envolvendo tráfico de drogas em Mato Grosso tem mostrado que os traficantes se armam
“não só para viabilizar a manutenção do exercício da mercancia, como também intimidar a comunidade que os cerca, evitando, assim, eventual delação pela vizinhança do tráfico”
(TJMT, AP NU 0000586-71.2018.8.11.0051).

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

O
envolvimento do apelante, no tráfico, resulta comprovado
pelo contexto das apreensões e pelas provas testemunhais produzidas, notadamente os depoimentos da testemunha/usuário, somados às declarações dos policiais civil e militar, prestados sob o crivo do contraditório, os quais
afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007)

“A inverossimilhança da versão apresentada pela acusada sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de absolvição, máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelo depoimento coerente e harmônico dos policiais militares que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, aliada à declaração de usuário, confirmando que comprou drogas com a ré.”
(TJMT, AP NU 0000457-49.2019.8.11.0110)

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP).

“
Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório
.” (TJMT, AP NU 0015031-81.2017.8.11.0002)

A localização dos produtos objeto de crimes patrimoniais, em poder do apelante, induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP NU 0001414-33.2017.8.11.0009), fato processual não verificado.

Se
“as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo”
(TJMT, AP nº 80563/2018).

M
ostra-se “
justificada a negativação dessas vetoriais, mormente considerando-se que para a aferição da circunstância judicial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu onde ficou cabalmente demonstrada sua periculosidade”
(STJ, AgRg no HC nº 723.829/AM).

O c. STJ tem entendido proporcional o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, salvo
“fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no AREsp nº 2.272.851/DF).

“1.1 Impossível a aplicação da especial diminutiva prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, quando não constatada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando comprovado por meio de quebra de sigilo telefônico autorizado judicialmente e demais provas, a exemplo dos depoimentos dos policiais civis, em sintonia nas fases da persecução penal, que o agente do crime fazia do tráfico seu “meio de vida”, além do seu envolvimento com organização criminosa (Comando Vermelho). 1.2. Igualmente, a existência de petrechos típicos da traficância, além de certa quantia em dinheiro, são elementos idôneos que reforçam a inviabilidade de concessão da benesse em tela, segundo o que preleciona o Enunciado N.º 30 da TCCR, deste Tribunal de Justiça.”
(TJMT, AP NU 1001894-74.2022.8.11.0055)

O Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode agregar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, desde que mantida a pena fixada na sentença (STJ, HC nº 402046/RJ; STJ, AREsp nº 1.063.848/MT; STJ, HC 490.398/MS; AgRg no AREsp 1632311/ES; TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1005531.97.2021811.0045 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S): LUCAS BRITES ALVES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUCAS BRITES ALVES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (NU 1005531-97.2021.8.11.0045), que o condenou por tráfico de drogas, associação para o tráfico majorada [emprego de arma de fogo], porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação [duas vezes] a 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.789 (um mil, setecentos e oitenta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, IV, todos da Lei nº 11.343/06, art. 14 da Lei nº 10.826/03, e art. 180 c/c art. 69, ambos do CP

- (ID 135831157 - fls. 749/772).

O apelante suscita: a) nulidade do flagrante e das provas decorrentes da busca veicular/domiciliar

por terem sido obtidas sem fundadas suspeitas; b) a ocorrência de
“bis in idem”
por ter sido
“condenado”,
na ação penal nº 1004252-76.2021.811.0045,
“pelo delito de tráfico de drogas praticado no ano de 2021 no local denominado bananal”
. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação por tráfico de drogas; 2) não estariam demonstradas a
“divisão de tarefas, de lucro, ou mesmo anotações que fizessem presumir um trabalho conjunto estável e permanente entre ele outros agentes”;
3) no
“momento da abordagem, não portava nenhum tipo de arma de fogo”
; 4)
“não há nos autos comprovação de que o veículo Fiat Strada e a pistola PT 368 Taurus lhe pertenciam ou que eram usados em proveito próprio
; 5) as circunstâncias judiciais [conduta social e personalidade] teriam sido negativadas sem motivação idônea; 6) o emprego de arma de fogo na associação para o tráfico não estaria comprovado.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas oriundas
“do flagrante”
, bem como reconhecido o
bis in idem
em relação ao tráfico de drogas e, por conseguinte, absolvido de todos os delitos. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 165384338).

Prequestiona o art. 5º, LV e LVII, da CF.

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 165384340).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGOS 33, CAPUT E 35, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO VI, TODOS DA LEI N.º 11.343/2006; DO ARTIGO 14, DA LEI N.º 10.826/2003; DO ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (3 VEZES); E DO ARTIGO 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DA DEFESA - Mérito. Nulidade da apreensão de droga: busca pessoal - os policiais já investigavam pela prática do crime de tráfico e associação - flagrante delito - crime continuado - existência de prévia investigação comprovada - desprovimento. Da comprovação autoria do crime de tráfico de drogas e da associação para o tráfico de drogas: Comprovação robusta - Ampla demonstração através de documentos e outras provas contidas nos autos - prova testemunhal dos policiais são congruentes - desprovimento. Da autoria e materialidade do porte de arma de fogo: armas de fogo encontradas no carro utilizado para a traficância - testemunhas - desprovimento. Da autoria e materialidade da receptação: bens encontrados em posse do Recorrente - apelante não comprovou ter adquirido o bem de maneira lícita - configuração de receptação na modalidade dolosa - desprovimento. Da dosimetria da pena - valoração da personalidade do agente: ausência de elementos concretos que justifiquem a exasperação - precedentes - provimento. Parecer pelo provimento parcial do Recurso, apenas afastando a valoração negativa da personalidade do agente.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 165573191)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DO FLAGRANTE E DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO VEICULAR/DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade do flagrante e das provas decorrentes da busca e apreensão veicular/domiciliar sob assertiva de terem sido obtidas sem fundadas suspeitas (ID 165384338).

Vejamos.

A diligência policial, que culminou na prisão do paciente e apreensão das drogas, apetrecho, armas, munições e dinheiro - 3 (três) porções de maconha, com peso de 224,8g (duzentos e vinte e quatro gramas e oito decigramas), 3 (três) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 11,6g (onze gramas e seis decigramas), 1 (uma) balança de precisão, 1 (uma) pistola [Browining S Patent Depose calibre 6.35 mm, nº Série 763662], 1 (uma) pistola Taurus [Pt 368 calibre .380, nº de Série KFY - 68478], um revólver [calibre .22mm niquelado], 18 (dezoito) munições calibre 380, 1 (uma) munição calibre 9mm, 3 (três) munições calibre 6.35, 28 (vinte e oito) munições calibre 32, 2 (duas) munições calibre 22, o valor de R$ 464,00 (quatrocentos e sessenta e quatro reais), aparelhos celulares e cartões bancários em nome de terceiros -, no dia 9.7.2021, por volta das 18h30min, no interior do automóvel Fiat Strada [objeto de crime patrimonial em Rondonópolis] e da residência
, localizada
à Rua Turquesa, Bairro Luiz Carlos Tessele Júnior [principal área de atuação do apelante], em Lucas do Rio Verde/MT
decorreu de investigação realizada pela Polícia Civil de Lucas do Rio Verde, bem como de campana/monitoramento do apelante na data do fato
(Relatório de Mídias - ID 135829627)
.

Extraem-se das narrativas dos policiais civis [Valdir Braga Martins, Jairo Santana do Nascimento e João Cleberson Rodrigues Soares], em ambas as fases da persecução penal, terem sido realizadas diligências [campanas/monitoramento; quebra de sigilo de dados de aparelho celular judicialmente autorizada; entrevistas com usuários/informantes] para aferir o tráfico de drogas de drogas, homicídios, torturas e a posição de líder na organização criminosa denominada Comando Vermelho, exercida pelo apelante, em Lucas do Rio Verde. O
apelante havia recebido um automóvel Fiat Strada [objeto de crime patrimonial em Rondonópolis], enviado por seus superiores na organização criminosa [Dalton Fernando Radi Martins e Leonardo de Jesus], a fim de auxiliá-lo na traficância, bem como o monitoraram até sua localização naquela residência (Relatório de Mídias - ID 135829627).

A atuação do apelante LUCAS BRITES ALVES na organização criminosa denominada Comando Vermelho [
assumir a gerência do tráfico de drogas em Lucas do Rio Verde
; ordenar torturas/homicídios relacionadas a dívidas de drogas; cobrar cestas básicas e “pedágio” para a grupo criminoso; receber e fracionar as substâncias entorpecentes em porções menores para distribuir a outros integrantes da referida facção] pode ser extraída das narrativas dos referidos investigadores de Polícia [Valdir Braga Martins, Jairo Santana do Nascimento e João Cleberson Rodrigues Soares], em ambas as fases da persecução penal, e também dos Relatórios de Investigação [nº 376/2021; nº 377/2021; nº 391/2021], confeccionados em 3.6.2021, 4.6.2021, 11.6.2021 (ID 135829524/ID 135829526).

Consta do Relatório de Investigação nº 391/2021, que, em conversa com Alexandre Henrique de Assis Silva, no dia 19.5.2021, o apelante solicita
“a Alexandre que busque uma placa de veículo em Cuiabá. Percebe-se pelas conversas que realmente Alexandre Henrique de Assis Silva vai até a cidade de Cuiabá e que, após, traz de lá uma placa de veículo a Lucas Brites Alves, a qual é deixada incialmente com a pessoa que identificam pela alcunha TS”
e depois passa a ser utilizada no veículo

(ID 135829510). O investigador de Polícia [Jairo Santana do Nascimento] confirma, em Juízo, que a Fiat Strada era utilizada pelo apelante para o tráfico e, no dia do fato, antes de sua prisão, ele foi visualizado
“mexendo”
no automóvel [estacionado nos fundos de uma casa sem muros], o qual a equipe policial tinha conhecimento ser objeto de crime (Relatório de Mídias - ID 135829627).

Na data da prisão, foi realizado o acompanhamento do apelante até a efetiva apreensão de drogas, armas e munições, no interior do automóvel e da residência
“abandonada”
, localizada
à Rua Turquesa, Bairro Luiz Carlos Tessele Júnior [principal área de atuação do apelante], em Lucas do Rio Verde/MT.

Atente-se que o c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(STF, RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021).

Em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser
“legítima a ação do Estado”
de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Por isso, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência e/ou o veículo em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes - tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - (STF, HC nº 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Em caso análogo, este e. Tribunal não reconheceu a ilicitude da busca veicular:

“Demonstrado que houve [...] diligências preliminares, monitoramento precedente, subsiste a justa causa para buscas pessoal e veicular realizada, porquanto excepcionada nesses casos a inviolabilidade de ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilicitudes.”
(AP NU 1007501-44.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 13.10.2022)

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e a justa causa para a busca no interior do automóvel e da residência [campana/monitoramento; quebra de sigilo de dados judicialmente autorizada; localização do veículo; abordagem do apelante; efetiva apreensão das drogas, armas, munições, apetrechos, dinheiro e

outros objetos dentro do automóvel e da casa], a busca e apreensão afigura-se legítima, pois decorrente de fatos determinados e indicadores do tráfico de entorpecentes (STF, RHC 215906/GO - Relatora: Min. Rosa Weber - 27.2.2022; STJ, HC 711771/GO - Relator: Min. Joel Paciornik - 30.5.2022; AgRg no REsp nº 2.037.403/SP –Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.3.2023; TJMT, AP NU 1020468-19.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021
).

Enfim, não se ignora a jurisprudência do c. STJ sobre o tema, no sentido de identificar ilicitude da diligência em veículo/residência (STJ, HC nº 774.140/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 28.10.2022), todavia é preciso distinguir caso a caso para que a casa não sirva e nem se preste a ser objeto/local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Nesse quadro fático-probatório, não se identifica ilegalidade no flagrante e/ou nas buscas e apreensões veicular e domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR - LITISPENDÊNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita exceção de litispendência [
“bis in idem”
] em relação ao tráfico de drogas sob assertiva de que foi condenado, na ação penal NU 1004252-76.2021.811.0045,
“pelo delito de tráfico de drogas praticado no ano de 2021 no local denominado bananal”
(ID 165384338).

Vejamos.

O apelante, juntamente com Alexandre Henrique de Assis Silva,

respondeu ação penal (NU 1004252-76.2022.811.0045], na qual foi denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, decorrente das apreensões de
“19 (dezenove) porções de substância entorpecente do tipo cocaína, totalizando 617,5g (seiscentos e dezessete gramas e cinco decigramas), 9 (nove) porções de substância entorpecente do tipo Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, as quais totalizaram o volume de 81,42g (oitenta e um gramas e quarenta e dois decigramas), 6 (seis) balanças de precisão”
, no dia 5.4.2021, por volta das 9h30min (PJe NU 1004252-76.2021.8440045).

A sentença condenatória [por tráfico de drogas e associação para o tráfico] foi proferida
no dia 6.5.2022, tendo sido interpostas apelações criminais por Lucas Brites Alves e Alexandre Henrique de Assis Silva, as quais foram desprovidas, à unanimidade, pela e. Segunda Câmara Criminal, sob relatoria do i. Des. Luiz Ferreira da Silva em 30.5.2023 (PJe NU 1004252-76.2021.8440045).

Por outro lado, esta ação penal recai sobre tráfico de drogas e associação para o tráfico, decorrente das apreensões de 3 (três) porções de maconha, com peso de 224,8g (duzentos e vinte e quatro gramas e oito decigramas), e 3 (três) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 11,6g (onze gramas e seis decigramas), no dia
9.7.2021, por volta das 18h30min, em uma residência localizada à Rua Turquesa, Bairro Luiz Carlos Tessele Júnior, Lucas do Rio Verde/MT
(PJe NU 1005531-97.2021.8.11.0045)
.

Em relação ao tráfico de drogas,
“tratam-se de crimes diferentes, vez que se referem a fatos distintos e independentes, ocorridos em momentos diversos
”,
conforme bem pontuado pelo Juízo singular

(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito - ID 135831157 - fls. 747/772).

A
“litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res), e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem”
(STJ, RHC nº 104.123/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 20.9.2019).

Destacam-se arestos do c. STJ e TJMT:

“Como é de conhecimento, tratando-se de fatos distintos veiculados em ações penais diversas, não há que se falar em litispendência.”
(HC nº 497.023/ES - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 21.6.2019).

“Não se tratando de um único fato, ainda que tenham idêntica natureza e se refiram a um mesmo tipo penal, afasta-se a alegação de litispendência.
” (TJMT, AP NU 0002052-81.2018.8.11.0025 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 27.8.2020)

Nesse quadro, não se reconhece a alegada litispendência relativa ao tráfico de drogas.

Noutro giro,
o apelante LUCAS BRITES ALVES foi condenado, em ações penais distintas, por estar associado com integrantes da organização criminosa Comando Vermelho para a prática de crimes diversos, dentre os quais o tráfico de drogas.

Confira-se:

Na ação penal (NU 1004252-76.2022.811.0045), o juiz da causa reconheceu que LUCAS BRITES ALVES e Alexandre Henrique de Assis Silva estavam associados entre si e a outros integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, a partir dos depoimentos dos investigadores de polícia [Valdir Braga Martins e João Cleberson Rodrigues Soares], os quais, em
“resumo, narraram que no bairro Tessele Júnior havia uma associação, a qual era um braço da facção criminosa ‘Comando Vermelho’. O acusado Lucas Brites assumiu a liderança da associação após a prisão de Carlos Alberto. A droga era encaminhada de Cuiabá para Lucas do Rio Verde e os acusados Lucas Brites e Alexandre recebiam, escondiam, distribuíam e vendiam drogas para usuários. Realizaram diversas campanas e viram os acusados pegando e entregando drogas para usuários por várias vezes. A associação montou um ‘QG’ em um bananal no fundo das residências. A associação existia há cerca de 1 ano. Diante disso, abordaram o grupo criminoso, tendo fugido para a mata, dispensando droga e balança de precisão. Os acusados Lucas e Alexandre estavam nesse grupo. Foram nas residências e encontraram mais drogas e balanças de precisão. Os acusados Lucas e Alexandre eram extremamente violentos e oprimiam usuários do bairro, realizando homicídios, extorsões, ameaças, inclusive com emprego de arma de fogo. Os acusados imprimiam medo no bairro.

Posteriormente, o acusado Alexandre foi preso e apreendido o celular dele, onde foram localizadas diversas informações sobre o tráfico de drogas
”

(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito - PJe NU 1004252-76.2022.811.0045).

Nesta ação penal (NU 1005531-97.2021.8.11.0045), ao reconhecer o envolvimento do apelante LUCAS BRITES ALVES em associação para o tráfico, o Juízo singular também considerou as declarações judiciais dos investigadores de Polícia [Valdir Braga Martins,
João Cleberson Rodrigues Soares e Jairo Santana do Nascimento
] e consignou que o
“acusado Lucas Brites Alves atuava como coordenador da facção criminosa ‘Comando Vermelho’ nesta cidade, realizando a distribuição de drogas enviadas pela facção e coordenando os traficantes. Além disso, realizava diversas atividades criminosas de ‘gerência’ no bairro Tessele Júnior, aplicava extorsões a moradores e empresários e estava envolvido em homicídios. Um dos pontos de ocultação de droga do acusado era o denominado ‘bananal’, localizado no bairro Tessele Júnior, sendo tal situação já averiguada anteriormente à prisão dele. Mesmo após a apreensão de entorpecentes no ‘bananal’ o acusado continuou traficando. A equipe de investigação averiguou que o increpado utilizava residências abandonadas para ocultar drogas e outros objetos ilícitos. Na data da prisão do acusado, foi localizada uma porção de entorpecentes no veículo que ele utilizava, além de outras porções de droga e armas de fogo na residência abandonada que o réu usava. O acusado utilizava-se de adolescentes, entre eles, a menor Ana Lúcia para a prática do tráfico ilícito de drogas, com os quais estava associado, além de empregar arma de fogo em tal delito”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito - ID 135831157).

O período e o local de atuação do grupo criminoso liderado pelo apelante LUCAS BRITES ALVES, descrito nas sentenças condenatórias, é o mesmo [ano de 2021/Comarca Lucas do Rio Verde].

Verifica-se que o vínculo associativo entre o apelante LUCAS BRITES ALVES e outros integrantes do Comando Vermelho, foi extraído também do Relatório de Investigação nº 391/2021, confeccionado pelos investigadores João Cleberson Rodrigues Soares, Jairo Santana do Nascimento e Valdir Braga Martins, em 11.6.2021, o qual encontra-se juntado nas duas ações penais (NU 1004252-76.2022.811.0045 e NU 1005531-97.2021.8.11.0045).

O envolvimento de outras pessoas - Dalton Fernando Radi Martins, Leonardo de Jesus [superiores hierárquicos]; Ana Lúcia Gomes Feitosa e Weslaine Silva Pinto [auxílio nas condutas nucleares do tráfico] - não induz a formação de nova associação criminosa, especialmente porque, em 2021, o apelante exercia
função de líder daquele grupo criminoso, no município de Lucas do Rio Verde, sendo responsável por receber as drogas, fracionar e distribuir a outros integrantes da respectiva facção, dentre outras funções [cobrar dívidas, ordenar torturas e homicídios].

A associação para o tráfico é crime permanente e pressupõe estabilidade entre seus integrantes. Se não evidenciado que os agentes integravam grupos distintos, com atuação e estruturas próprias, resta caracterizada a existência de crime único.

Em situação análoga, esta e. Câmara decidiu:

“A associação para traficar drogas em momentos distintos e com parceiros diversos não caracteriza a ocorrência de dois ou três crimes de associação para o tráfico de drogas, mas crime único.”
(TJMT, Ap nº 25414/2013 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 20.10.2015)

Nesse contexto, identifica-se a litispendência entre as duas ações quanto à associação para o tráfico.

Sobre o tema, o i. prof. Paulo Lúcio Nogueira leciona:

“O fundamento da litispendência é o de ninguém poder ser julgado duas vezes pela segunda infração. Visa evitar, assim, o
bis in idem.
Existente um processo, não se admite outro pelo mesmo delito. Está claro que, havendo dois processos iguais pelo mesmo crime, o réu só poderá ser julgado por um deles, e, se o segundo prosseguir, deverá ser invocada a litispendência para sustar, o seu andamento. [...] A litispendência é pressuposto processual negativo, ou seja, sua ausência é requisito imprescindível para que o processo se constitua validamente. Assim, a dupla condenação por um mesmo crime não pode subsistir, dada a vedação absoluta do bis in idem, podendo a nulidade da segunda ação penal ser reconhecida [...]
.” (Curso de Processo Penal. Editora Saraiva - 4ª Edição - 1990 - p. 120).

Ao caso, adota-se julgado do e. TJMG:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - [...] NULIDADE - MESMO FATO - LITISPENDÊNCIA - OCORRÊNCIA - ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO DO SEGUNDO PROCESSO E DECLARAÇÃO DE SUA EXTINÇÃO - [...] - SISTEMA ACUSATÓRIO.

III - Havendo duas ações penais promovidas em varas diversas, contra o mesmo acusado e em razão do mesmo fato, é de se reconhecer a ocorrência da litispendência. Por obediência à vedação absoluta do
bis in idem
, o tribunal revisor deve anular a condenação do segundo processo e declará-lo extinto.”
(Apelação Criminal nº 1.0625.07.073217-1/001 - Relator: Des. Alexandre Victor de Carvalho - 29.3.2010)

Com essas considerações,
ACOLHE-SE PARCIALMENTE
a preliminar para
ANULAR
a condenação de

LUCAS BRITES ALVES por associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1º FATO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O

TRÁFICO: [...]em diversas datas, mas especialmente no dia 09 de julho de 2021, por volta das 18h30min, em uma residência abandonada situada na Rua Turquesa, Bairro Luiz Carlos Tessele Júnior, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado LUCAS BRITES ALVES, em conjunto com as adolescentes Ana Lúcia Gomes Feitosa e Weslaine Silva Pinto, com consciência e vontade, após ter adquirido e recebido de maneira escusa, guardou, transportou e trazia consigo drogas (cocaína e maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, sendo certo ainda que estavam associados para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 conforme Boletim de Ocorrência n.º 2021.172171, Auto de Apreensão de fls. 09/11 - id. 62464078, e Exame Preliminar de Constatação de fls. 17/24 - id. 62464078.

2º FATO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES: [...] no dia 09 de julho de 2021, por volta das 18h30min, em uma residência abandonada situada na Rua Turquesa, Bairro Luiz Carlos Tessele Júnior, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado LUCAS BRITES ALVES, com consciência e vontade, transportou e mantinha sob sua guarda armas de fogo e munições de uso permitido, quais sejam, 01 (uma) pistola calibre. 380 mm, 01 (um) revólver calibre. 32 mm ou 22mm, 01 (uma) pistola calibre. 6.35 mm, 18 (dezoito) munições calibre. 380 mm intactas, 01 (uma) munição calibre. 9 mm intacta, 03 (três) munições calibre. 6.35 intactas, 28 (vinte e oito) munições calibre. 32mm intactas, 02 (duas) munições calibre. 22 mm intactas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência n.º 2021.172171, Auto de Apreensão de fls. 09/11 - id. 62464078, e Auto de Exame de Arma de Fogo de fls. 13/15 - id. 62464078.

3º FATO - RECEPTAÇÃO - VEÍCULO FIAT STRADA, MOTOCICLETA HONDA E ARMA DE FOGO DO TIPO PISTOLA: Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 09 de julho de 2021, por volta das 18h30min, em uma residência abandonada situada na Rua Turquesa, Bairro Luiz Carlos Tessele Júnior, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado LUCAS BRITES ALVES, com consciência e vontade, após adquirir e receber de maneira escusa, ocultou, transportou e conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabia serem produtos de crime, cf. Boletim de Ocorrência n.º 2021.172171 e Auto de Apreensão de fls. 09/11 - id. 62464078, a saber, 01 (uma) motocicleta Honda, de cor preta, chassi 9c2jc30203r014516, o veículo Fiat Strada, de cor cinza (OBH-6D20), e uma pistola calibre. 380 mm (PT 638), consoante Boletins de Ocorrência n.º 2017.113081 e 2021.72253 (pistola e veículo Fiat Strada).

4º FATO - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR: [...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de LUCAS BRITES ALVES, como incurso nas sanções dos artigos 33, caput e 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei n.º 11.343/2006; do artigo 14, da Lei n.º 10.826/2003; do artigo 180, caput, do Código Penal (3 vezes); e do artigo 311, caput, do Código Penal; em concurso material de delitos [...].
”
(Saulo Pires de Andrade Martins, promotor de Justiça - ID 135829539)

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal Comarca de Lucas do Rio Verde aditou a denúncia, que passou
“a ter a seguinte redação, com destaque”
:

“[...]1º FATO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O

TRÁFICO: [...] em diversas datas, mas especialmente no dia 09 de julho de 2021, por volta das 18h30min, em uma residência abandonada situada na Rua Turquesa, Bairro Luiz Carlos Tessele Júnior, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado LUCAS BRITES ALVES, em conjunto com as adolescentes Ana Lúcia Gomes Feitosa e Weslaine Silva Pinto, com consciência e vontade,
com o emprego de arma de fogo
, após ter adquirido e recebido de maneira escusa, guardou, transportou e trazia consigo drogas (cocaína e maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, sendo certo ainda que estavam associados para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 conforme Boletim de Ocorrência n.º 2021.172171, Auto de Apreensão de fls. 09/11 - id. 62464078, e Exame Preliminar de Constatação de fls. 17/24 - id. 62464078. [...]

4º FATO - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR: [...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de LUCAS BRITES ALVES, como incurso nas sanções dos artigos 33, caput e 35, caput, c/c artigo 40,
incisos IV
e VI, todos da Lei n.º 11.343/2006; do artigo 14, da Lei n.º 10.826/2003; do artigo 180, caput, do Código Penal (3 vezes); e do artigo 311, caput, do Código Penal
(2 vezes)
; em concurso material de delitos [...].”
(Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça - ID

135829587)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]1. Do crime de tráfico ilícito de droga (artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06)

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva, a natureza mercantil e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 62464047), do boletim de ocorrência (id. 62464048), do auto de apreensão (id. 62464058), do exame preliminar de constatação de droga (id. 62464060, p. 2/3), das imagens (id. 62464060, p. 4/9), do relatório de investigação policial (id. 62464063), do laudo preliminar de constatação de droga (id. 69202887) e do laudo definitivo de constatação de droga (id. 69202884).

Somam-se a isso, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial civil Valdir Braga Martins, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos. [...]

Corroborando, temos as declarações em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos investigadores de polícia João Cleberson Rodrigues Soares e Jairo Santana do Nascimento, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos.

Nesse sentido, temos as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelas testemunhas Valdir Braga Martins (id. 62464050) e Jairo Santana do Nascimento (id. 62464051). [...]

Acrescentem-se, por oportuno, o contido no Relatório de Investigação Policial nº 377/2021 (id. 62464063), senão vejamos: “(...) Com o presente vimos informar que desde o ano passado a equipe de investigadores desta Delegacia vem recebendo informações acerca do envolvimento da adolescente Weslaine Silva Pinto, vulgo ‘Vandana’ com a facção criminosa denominada Comando Vermelho. Destarte, passamos a investigar referida adolescente e descobrimos que realmente ela foi envolvida na traficância de drogas, a qual é fomentada nesta cidade pelos líderes da facção atuantes aqui, de nomes Dalton Fernando Radi Martins, vulgo ‘Nemo’, Lucas Brites Alves, vulgo ‘Ipiranga’ ou ‘Curió’ e por um preso recluso no Presídio Ferrugem em Sinop, de alcunha ‘MD’. (...) Com efeito, a partir das denúncias que foram trazidas a nós por intermédio de usuários de drogas e informantes, passamos a investigar a adolescente Weslaine e comprovamos as notícias recebidas. Vigiamos e seguimos a adolescente e a vimos se encontrando com diversos traficantes já bem conhecidos nosso e investigados. Vimos Weslaine fazendo a arrecadação de dinheiro nas ‘bocas de fumo’ e a entrega de drogas, distribuí-las e arrecadas os dinheiros das vendas, dinheiro esse que é depositado em contas bancárias em nome de laranjas da facção criminosa e destinadas ao ‘Chefão’ Dalton Fernando Radi Martins, vulgo ‘Nemo”.

Ademais, o acusado Lucas Brites Alves, quando interrogado em Juízo, negou a prática delitiva em apreço, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos.

No entanto, trata-se de prova isolada nos autos, não guardando consonância com o conjunto probatório colacionado. É cediço que cabe ao acusado provar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, porém, no caso versando, entendo que não se desincumbiu desse ônus, esgueirando em meras conjecturas.

Não obstante, insta consignar que o acusado admitiu que realizava o preparo de porções, porcionando e embalando entorpecentes para venda.

Assim sendo, as teses da combatível Defesa não merecem guarida, pois as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação do acusado, nos exatos termos da denúncia. [...]

Logo, a condenação do acusado Lucas Brites Alves pela prática do crime descrito no artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006, é medida que se impõe.

2. Do crime de associação para a prática do crime de tráfico ilícito de droga (artigo 35, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006) [...]

Somam-se a isso, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial civil Valdir Braga Martins, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos. [...]

Corroborando, temos as declarações em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos investigadores de polícia João Cleberson Rodrigues Soares e Jairo Santana do Nascimento, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos. [...]

Logo, a condenação do acusado pela prática do crime descrito no artigo 35, ‘caput’, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, é medida que se impõe.

3. Do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, da Lei nº. 10.826/2003)

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 62464047), do boletim de ocorrência (id. 62464048), do auto de apreensão (id. 62464058), do auto de exame de arma de fogo (id. 62464059, p. 2/4) e do laudo pericial (id. 69202880).[...]

Não obstante, insta consignar que o acusado alegou que realizava manutenção de armas de fogo.

Assim sendo, as teses da combatível Defesa não merecem guarida, pois as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

Logo, a condenação do acusado pela prática do crime descrito no artigo 14, da Lei nº. 10.826/2003, é medida que se impõe.

4. Do crime de receptação - veículo Fiat/Strada (artigo 180, ‘caput’, do Código Penal)

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 62464047), do boletim de ocorrência (id. 62464048), do auto de apreensão (id. 62464058), do extrato de consulta de veículo (id. 62464081, p. 25) e do termo de avaliação (id. 62464081, p. 29). [...]

Ademais, o acusado Lucas Brites Alves, quando interrogado em Juízo, negou estar na posse do automóvel produto de crime, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos.

No entanto, trata-se de prova isolada nos autos, não guardando consonância com o conjunto probatório colacionado, sendo certo que cabe ao acusado provar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, porém, no caso versando, não desincumbiu desse ônus, esgueirando em meras conjecturas.

Quanto ao crime precedente, pressuposto indispensável do crime de receptação, que é crime acessório ou parasitário, tenho que se encontra devidamente patenteado nos autos, conforme o contido no extrato de consulta de veículo (id. 62464081, p. 25). [...]

No que tange ao conhecimento da origem ilícita da res, tenho que restou devidamente caracterizado nos autos, haja vista as circunstâncias e indícios existentes no caso versando, notadamente pela ocultação do veículo e uso de placas falsas. [...]

Por fim, restou devidamente caracterizado nos autos o elemento subjetivo do tipo penal, consistente no fim de obter proveito próprio, uma vez que o acusado ia usufruir do veículo.

Assim sendo, tenho que as teses da combatível Defesa do acusado não merecem acolhimento, vez que as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

Logo, a condenação do acusado Lucas Brites Alves pela prática do crime descrito no artigo 180, ‘caput’, do Código Penal (veículo Fiat/Strada), é medida que se impõe.

5. Do crime de receptação - arma de fogo PT638 - Taurus (artigo 180, ‘caput’, do Código Penal)

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 62464047), dos boletins de ocorrência (id. 62464048 e 62464081, p. 30/32) e do auto de apreensão (id. 62464058). [...]

Logo, a condenação do acusado Lucas Brites Alves pela prática do crime descrito no artigo 180, ‘caput’, do Código Penal (arma de fogo PT368 - Taurus), é medida que se impõe. [...]

DISPOSITIVO ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM PARTE a denúncia, para:

- CONDENAR o acusado LUCAS BRITES ALVES, qualificado nos autos, na prática dos crimes descritos no artigo 33, ‘caput’, no artigo 35, ‘caput’, c/c o artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06, no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, e no artigo 180, ‘caput’, por duas vezes, do Código Penal. [...]

1) Do crime de tráfico ilícito de entorpecente (artigo 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/2006) [...]

A uma, pela personalidade hostil, vez que tinha conduta violenta e realizava a prática de crimes com violência ou grave ameaça nesta urbe, conforme prova oral alhures citada.

A duas, pela conduta social reprovável, vez que autorizava a opressão a usuários e a populares dos bairros que a associação atuava, conforme prova oral alhures consignada.

Desta forma, considerando as circunstâncias judiciais negativas supracitadas, aumento a pena mínima em 1/6 (um sexto) para cada uma, encontro a pena-base de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não verifico causas agravantes ou atenuantes a serem levadas em especial consideração.

Assim, encontro a pena provisória de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira e última fase, não verifico causas de aumento ou de diminuição de pena a serem levadas em especial consideração, encontrando a pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), vez que o acusado estava se dedicando à atividade criminosa, delineadas nas seguintes circunstâncias:

- Declarações dos policiais alhures citados, atestando a prática habitual do crime de tráfico ilícito de drogas pelo acusado. - Apreensão de aparelhos celulares, quantia em dinheiro, balança de precisão e documentos de terceiros. - Associação para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, a qual denota dedicação à atividade criminosa, conforme precedentes do TJMT. Senão vejamos: ‘A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, afigura-se incompatível com o crime de associação para o tráfico de drogas, cuja estabilidade e habitualidade retratam dedicação dos agentes ao tráfico de entorpecentes (atividade criminosa)’. (TJMT, AP nº. 20026/2011)

2) Do crime de associação para o crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 35, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06) [...]

Desta forma, considerando as circunstâncias judiciais negativas supracitadas, aumento a pena mínima em 1/6 (um sexto) para cada uma, encontro a pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão e 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa.[...]

Assim sendo, encontro a pena provisória de 04 (quatro) anos de reclusão e 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa.

Na terceira e última fase, por força do disposto no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, majoro a pena provisória em 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.087 (hum mil e oitenta e sete) dias-multa.

3) Do crime de porte ilegal de arma de fogo (artigo 14, da Lei nº 10.826/03) [...]

A uma, pela personalidade hostil, vez que tinha conduta violenta e realizava a prática de crimes com violência ou grave ameaça nesta urbe, conforme prova oral alhures citada.

A duas, pela conduta social reprovável, vez que autorizava a opressão a usuários e a populares dos bairros que a associação atuava, conforme prova oral alhures consignada.

Desta forma, considerando as circunstâncias judiciais negativas supracitadas, aumento a pena mínima em 1/6 (um sexto) para cada uma, encontrando a pena base de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não vislumbro circunstancias agravantes ou atenuantes a serem levadas em especial consideração.

Assim sendo, encontro a pena provisória de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira e última fase, não verifico causas de aumento ou de diminuição de pena a serem levadas em especial consideração, encontrando a pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

4) Do crime de receptação dolosa - veículo Fiat/Strada (artigo 180, ‘caput’, do Código Penal) [...]

A uma, pela personalidade hostil, vez que tinha conduta violenta e realizava a prática de crimes com violência ou grave ameaça nesta urbe, conforme prova oral alhures citada.

A duas, pela conduta social reprovável, vez que autorizava a opressão a usuários e a populares dos bairros que a associação atuava, conforme prova oral alhures consignada. [...]

Desta forma, considerando as circunstâncias judiciais negativas supracitadas, aumento a pena mínima em 1/6 (um sexto) para cada uma, encontrando a pena base 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não vislumbro circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem levadas em especial consideração.

Assim sendo, encontro a pena provisória de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira e última fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, encontrando a pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

5) Do crime de receptação dolosa - arma de fogo PT368 - Taurus (artigo 180, ‘caput’, do Código Penal) [...]

A uma, pela personalidade hostil, vez que tinha conduta violenta e realizava a prática de crimes com violência ou grave ameaça nesta urbe, conforme prova oral alhures citada.

A duas, pela conduta social reprovável, vez que autorizava a opressão a usuários e a populares dos bairros que a associação atuava, conforme prova oral alhures consignada. [...]

Desta forma, considerando as circunstâncias judiciais negativas supracitadas, aumento a pena mínima em 1/6 (um sexto) para cada uma, encontrando a pena base 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não vislumbro circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem levadas em especial consideração.

Assim sendo, encontro a pena provisória de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira e última fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, encontrando a pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. [...]

Com fulcro no artigo 69 do Código Penal, SOMO as penas privativas de liberdade acima fixadas, e de consequência, encontro a pena total de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. [...]

Fixo o regime de pena inicialmente fechado, haja vista a quantidade de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP. [...]

Por força do disposto no artigo 72 do CP, SOMO as penas de multa, encontrando a quantia total de 1789 (hum mil, setecentos e oitenta e nove) dias-multa [...].”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito - ID 135831157 - fls. 747/772)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão nº 2021.16.212143 (ID 135829504 - fls. 37/39), Auto de Exame de Arma de Fogo (ID 135829505 - fls. 41/43), Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (ID 135829505 - fls. 45/52), Auto de Avaliação nº 2021.16.231554 (ID 135829527 - fls. 359), Laudo Pericial nº 3.14.2021.78685-01 (ID 135829620 - fls. 614/617), Laudo nº 520.2.04.2021.008409-01 (ID 135829621 - fls. 620/622) e Laudo Pericial de Balística nº 2.3.2021.45141-01 (ID 135829622 - fls. 624/638), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Valdir Braga Martins, investigador de Polícia (ID 135829496 - fls. 19/22), Jairo Santana do Nascimento, investigador de Polícia (ID 135829497 - fls. 23/24), o apelante (ID 135829501 - fls. 32).

Em Juízo, colheram-se as declarações Valdir Braga Martins, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 135829627), Jairo Santana do Nascimento, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 135829627), João Cleberson Rodrigues Soares, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 135829627), Rodrigo Borges da Silva, testemunha (Relatório de Mídias - ID 135829627), Denyse do Rosário Monteiro, ex-esposa do apelante (Relatório de Mídias - ID 135829627), Maria José Gomes de Jesus, testemunha (Relatório de Mídias - ID 135829627), e do apelante (Relatório de Mídias - ID 135829627).

Extraem-se do contexto probatório que:

- Valdir Braga Martins [investigador de Polícia] relatou, na Delegacia de polícia, que
“[...] na data de ontem, dia 09/07/2021, após meses tentando prender o conduzido a Equipe conseguiu surpreendê-lo aos fundos de uma casa abandonada na Rua Turqueza, e o flagrou com drogas dentro do referido veículo (tablete de maconha, porções de cocaína, pino, balança de precisão), uma pistola calibre .380 mm, um revólver calibre .32mm, uma pistola calibre .635mm, munições, celulares, dinheiro, moto e outras coisas [...]”
(ID 135829496 - fls. 19/22); em Juízo,

que
“o Lucas, desde 2014 vem sido vinculado a ações criminosas, principalmente em relação a bandidos lá do Bairro Luiz Carlos Tessele Junior, fez bastante bobagem na vida dele, praticou crimes grandes, e a Polícia Civil o tempo todo vêm acompanhando informações acerca da conduta dele e já em 2018/2019 nós elaboramos Relatório Policial, sugeriu que fosse representada busca criminal lá na residência dele no Bairro Luiz Carlos Tessele Junior, naquela ocasião a gente até cumpriu busca lá, não me lembro se achamos munição lá não me lembro, nós achamos alguma coisa lá e naquela ocasião ele não estava lá, porque desde aquela época ele já fugia de nós com os demais criminosos lá, esses criminosos lá do bairro Luiz Carlos Tessele Junior criaram uma associação criminosa que era um braço da facção Comando Vermelho, o Lucas inicialmente não tinha poder de mando dentro da organização”; “com a derrocada dos líderes da associação lá no Bairro, do Francisco Rodrigues Assunção, do Carlos Alberto Cavalcante, ele acabou galgando o posto máximo lá, passou a ser líder dessa associação”; “já traficava drogas antes né e como líder ele passou a coordenar a distribuição de drogas lá no bairro, ou seja, droga enviada pela facção e dessa associação da qual ele fazia parte liderava lá fazer a distribuição de drogas e coordenava dezenas de outros traficantes que existiam no bairro, inclusive passou a impor uma intimidação coletiva na sociedade lá com emprego de arma de fogo, cobrança de sacolão, extorsão né, sacolão de quem andava sem capacete ou andava com criança, já teve vários relatos aqui na Delegacia, a maioria informal, que as pessoas ficavam com medo, as pessoas temerosas em relação a essa facção criminosa, posteriormente tentaram também extorquir o gerente da BRF, exigindo que fosse colocada determinadas pessoas em determinados postos lá, ou seja, uma interferência, já desse porte em uma empresa multinacional, entre outros fatos, inclusive fatos já visto como coordenou e participou diretamente de homicídios, inclusive do triplo homicídio e nós temos, posso dizer, provas nesse seguinte sentido apuradas já, existe inquérito policial instaurado com provas carreadas aos autos por intermédio de outros telefones celulares apreendidos de outros comparsas dele, mas enfim, todos esses fatos graves ainda ocorreu que com a vacância da chefia do tráfico aqui em Lucas do Rio Verde, ele foi nomeado para comandar a cidade pelo Dalto e também pelo Leonardo de Jesus que era o chefe do Dalto”; “o fato é que o Lucas passou a coordenar a distribuição de drogas e o domínio total de toda a ação da organização criminosa que era feita aqui na cidade, ou seja, ainda que houvesse os chefes fora daqui”; “o Lucas era quem coordenava tudo, então a gente tinha certeza disso, a gente sabia, tínhamos informações, todas as investigações nossas apontavam nesse sentido e isso ficou bem demonstrado, passou a ser uma pessoa bastante procurada por nós aqui da Delegacia, principalmente porque agia com bastante violência, impondo bastante terror nas pessoas humildes daquele bairro lá e também ameaças a agentes públicos, como ocorreu por exemplo uma situação que o Henrique Silva, Policial Militar, entrou em um comércio lá, em um supermercado, a gente achou até que aquele Supermercado tem a ver com a facção criminosa, e o Lucas em conversa com outras pessoas, a gente viu isso em áudios que nós pegamos de celular, um outro inquérito policial um outro procedimento, lá eles conversam sobre matar o Henrique Silva porque ele foi no mercado e o Lucas fala ‘lá não porque vai dar problema, porque já matou o Douglas lá”; “lá não mata em outro lugar então’, desse nível a conversa deles infelizmente, mas o fato é que nós aqui fomos bastante diligentes para salvaguardar a sociedade, salvaguardar também a vida de agentes públicos e nessa campanas e investigações contínuas que a gente fazia, a gente descobriu que eles tinham como ponto de venda de drogas fixo, um local chamado bananal, que fica lá na Rua Rubi, fica entre o meio de uma quadra, entre seis casas especificamente, haviam alguns pés de banana lá, lá eles colocavam bancos, tijolos em alguns locais e lá eles ficavam vendendo drogas, e nós tivemos a oportunidade de presenciar a venda de drogas, inclusive em certo momento tentamos pegá-lo e mais três meliantes, sendo um deles o Alexandre vulgo “Xandy”, e naquela ocasião eles acabaram conseguindo correr de nós armados, veja que esse fato do bananal foi bem anterior a prisão do réu, e posteriormente nessa empreitada de trazer paz para aquela comunidade e também para nossa cidade”; “a gente temia ter que matar o Lucas, isso é fato, tava bastante famoso pela violência que ele agia com os seus comparsas, a gente já tava preparado se tivesse que revidar alguma agressão dele, a gente ia ter que matá-lo, ainda bem que isso não ocorreu fomos bastante cautelosos e prudentes e certo dia a gente conseguiu fazer a prisão dele lá no Bairro Luiz Carlos Tessele Junior, depois de muita, muita busca mesmo, de muita insistência, a gente conseguiu achá-lo haja vista que ele ficava numa casa, ficava em outra, se escondia, ficava fora do bairro, sempre se escondendo, dormia no mato, entre outras coisas”; “nós encontramos lá na mata 05 (cinco) pés de maconha grande, foi até acho que o helicóptero lá, nós fizemos até boletim de ocorrência lá, não sei se a gente imputou o fato ao Lucas ou não, mas imputamos essa associação criminosa, ocorreu que depois que a gente fez a prisão do Lucas”; “nós o surpreendemos lá, e lá ele tava com o carro né, nós tínhamos informações já que ele tava com uma Fiat Strada cinza ou verde que era furtado e que esse veículo tinha sido mandado para ele pelo Dalton, pelo Nemo”; “o Xandy, o Alexandre de Assis foi apreendido e na análise do telefone dele foi encontrado conversas dele com o Xandy, ele mandando o Xandy buscar a placa, então nós tínhamos certeza que o veículo era roubado ou furtado, e fuçando o celular com autorização judicial, do Xandy, foi encontrada além de conversas de tráfico e outras coisas, uma fotografia da placa, só que ela tava meio encoberta, mas parecia que era só um zero, e o Jairo fez esse encontro, apresentou a nós aqui na Delegacia, nosso núcleo mesmo, e o policial Kessler com bastante dinamismo e inteligência ele conseguiu identificar a placa, então a gente passou a tentar encontrar esse veículo, e nesse dia que a gente fez a prisão do Lucas, o Lucas estava lá com esse carro e a gente passou na rua, que a gente ficava caçando ele, e ele viu que era o carro nosso, parecido com o nosso e ele... nós passamos e nos ocultamos numa quadra lá e acabamos voltando a pé, desceu do carro para ver se era o nosso carro, quando a gente conseguiu surpreendê-lo lá então, 02 ou 03 metros do carro, fizemos a prisão dele e nesse momento lá no carro havia uma barra de maconha pequena, havia cocaína, entre outras coisas, não me lembro bem, não me sei se tinha balancinha ou não, tinham umas coisas lá, tinha as munições e tinha a pistola, essa pistola .380mm, e existia essa motocicleta, essa motocicleta já era usada frequentemente pela associação que ele chefiava, a gente já tinha visualizado, já tínhamos tentado pegar criminosos com essa motocicleta, sabíamos que ela também tinha procedência ilícita, essa motocicleta Honda preta e como era no bananal a gente sabia que onde o Lucas estivesse, eles gostavam de usar casas abandonadas, certamente haveria alguma coisa escondida no telhado, haja vista que era um meio de operação deles e lá a gente acabou depois de fazer essa apreensão das coisas que estavam no carro, nós encontramos mais duas armas que essa pistola 6.35 e também esse revólver calibre. 32, e tínhamos encontrado munições tanto no veículo como também encontramos salvo engano lá nesse telhado, justamente no telhado na parte do lado onde estava o carro, debaixo da parede onde estava armamento, a stradinha, ou seja, a gente sabe, a gente tem certeza absoluta que esse armamento é da associação que o Lucas por certo deixou ali esse armamento”; “a motocicleta, ao checar a motocicleta a gente viu que a placa era de uma motocicleta azul , não tinha nada a ver com a moto preta e não pertencia aquela moto, então a gente fez a apreensão da moto por isso, o carro a mesma coisa né, nós já sabíamos que a placa era fria, eles pagaram R$ 700,00 tem essa informação no celular do Alexandre e a Xandy foi no dia e voltou no mesmo dia com essa placa e a gente viu que esse veículo também era produto de roubo na cidade de Cuiabá (...), e também descobrimos que essa pistola .380, pertence a um Policial Militar, que também era produto de furto”; “ele falou que essa pistola .380 está envolvida entre dois ou três homicídios, ele agradeceu por não ter sido morto, para ele como eu disse outra vez, não somos bandidos, não matamos ninguém, a gente jamais vai atirar em uma pessoa que não cause violência para nós, ele falou para nós que lá na mesma rua tinha uma casa, acho que era 1121 o número, alguma coisa assim, e que lá nessa casa havia documentos da vítima de tortura, tortura até que ele participou, que é o Marques da Silva, é uma situação que eles queriam pegar o adolescente, porque eles achavam que o adolescente era do PCC, e não acharam o adolescente porque ele se escondeu dentro do forro e depois que o adolescente saiu, eles colocaram fogo na casa”; “tinham torturado o Marques para que o Marques desse conta do adolescente, levaram o Marcos para uma casa e o Marcos fugiu porque ele ficou com medo, como o adolescente também, mas os fatos foram reportados e formalizados em documentos e lá nessa casa havia esses documentos dessa vítima de tortura, o Marques, encontramos com o Lucas também uma identidade em nome de Evaldo, acho que Evaldo e perguntamos a ele qual... quem tinha feita a ligação em nome do réu fazendo ameaças para que fosse dado ‘carga’ em certa pessoa, ele falou que tinha sido ele, e que os chips, ele tinha comprado o chip com esse RG falso, esse RG que ele tinha encontrado dessa pessoa, acho que Evaldo e com esse nome ele tinha feito ligação na BRF também, o fato é que depois que a gente o conduziu para a Delegacia”; “ foi preso e foi pedida a quebra dos dados do telefone dele né, para que a gente fosse analisar, nós também não fizemos o auto de constatação do aparelho celular porque a gente sabe que o Celebrite, ele puxa informações que foram apagadas, então o que a gente fez, a gente fez uma prévia e nós demos uma olhada e de fato tudo aquilo que a gente falou antes lá se comprova, o celular apreendido com ele é riquíssimo em vídeos dele pesando drogas, dele preparando dezenas de pinos de cocaína, ele tem uma... senão tatuou nada por cima, ele tem um desenho de um rubi, alguma coisa assim, um diamante no braço esquerdo, e ele mostra a perna dele, conhece a mão dele, ele preparando os pinos, tem ele usando drogas, tem ele limpando arma do bananal, tem ele pesando droga no bananal, nós contamos mais ou menos 12 armas diferentes, inclusive armas apreendidas, lá no bananal com as armas assim... 04 armas no chão, drogas, ou seja, só no bananal tem 04 ou 05 vídeos com riqueza de detalhes, como a gente reportou antes, como eu disse agora pouco ao senhor né, ou seja, dois ou três meses antes da gente fazer a prisão dele, a gente já tinha reportado essa situação que ocorreu lá e que lá eles ficavam, de fato tá lá os bancos no bananal, aparece as bananas e também aparece ele efetuando disparo com a arma de fogo, com a pistola lá dentro do Bairro Luiz Carlos Tessele Junior a noite, aquela maconha que eu falei, aqueles cinco pés de maconha, aparece ele lá naquele local com o pé bem grande de maconha passando a mão na maconha, ou seja, senão foi ele que plantou, ele também cuidava daquela maconha, como eu disse é riquíssimo o celular dele em termos de conversa, vídeos, fotos, muita coisa mesmo, muita preparação de trouxas e trouxas de maconha, balança de precisão, 12 armas diferentes, ou seja, eles tinham um arsenal e o Lucas era o responsável por esse armamento, e durante essa investigação que a gente fez em relação ao Lucas e os demais membros dessa associação criminosa, braço do comando vermelho, nós vimos que... até seguimos o adolescente Kaique de Oliveira Gomes, aquele caso lá da Andressa, esse adolescente era o que ia lá buscar drogas com o Lucas, até seguimos ele lá no tempo que ele andava pegando droga como também seguimos a Weslaine que era adolescente e fazia a distribuição de drogas para o Lucas, eles faziam o recolhimento e a distribuição de drogas, ou seja, o Lucas tinha algumas pessoas que fazia esse serviço para ele, inclusive a Andressa, tem a situação dele com a Andressa, que é de outro processo, e também a Pantera a adolescente Ana Lúcia Feitosa Gomes, que também fazia essa distribuição de droga e arrecadação de dinheiro, que agiam esses adolescentes todos a mando do Lucas, como agiam todos os criminosos dessa cidade, aqueles comandavam o tráfico de drogas”; “sim, emprego de arma de fogo constante, intimidação coletiva e com emprego de adolescente justamente para poder evitar que adultos fossem presos, isso nós presenciamos in loco, vimos várias vezes”; “não, ele não questionou, nós perguntamos para ele se era da associação, ele só ficou quieto, mas nós sabemos que é, não temos qualquer dúvida de que é, digo mais, só para complementar Doutor, tá sendo feitas as análises periciais desses projeteis e homicídios que ocorreram lá e já deram positivo para dois ao menos, ou seja, para dois homicídios lá já positivou o emprego de arma de fogo”; “não, nenhuma, ele não possui, armas frias”; “sim, de roubo, tem boletim de ocorrência, consta nos autos, salvo em engano roubo em Cuiabá”; “peço desculpas, eu não me recordo se ela era produto de furto ou não, não me recordo, mas era amplamente usada pela associação com a placa adulterada”; “sim, furtada de um Policial Militar, exatamente”; “sim, ele é totalmente, não exatamente inconsequente, para mim parece uma pessoa muito calma assim para conversar com a polícia, talvez tenha algum respeito pela polícia, mas a conduta social dele é lamentável né, ele não demonstrou isso nas ações dele de extorsão, cestas básicas, tortura, ameaça, apreço por ninguém, ou seja, uma personalidade agressiva, uma personalidade em desrespeito a ordem pública e uma personalidade assassina de pessoa que mata para manter o e os negócios da associação criminosa”

(Relatório de Mídias - ID 135829627);

- Jairo Santana do Nascimento [investigador de Polícia] narrou, na fase investigativa que
“[...]na data de ontem, dia 09/07/2021, após meses tentando prender o conduzido a Equipe conseguiu surpreendê-lo aos fundos de uma casa abandonada na Rua Turqueza, e o flagrou com drogas dentro do referido veículo (tablete de maconha, porções de cocaína, pino, balança de precisão), uma pistola calibre .380 mm, um revólver calibre .32mm, uma pistola calibre .635mm, munições, celulares, dinheiro, moto e outras coisas [...]”
(ID 135829497 - fls. 23/24); na fase judicial, que
“o senhor Lucas Brites Alves vulgo ‘Ipiranga’ ou ‘Curió’ é investigado por essa equipe policial de longas datas como o próprio boletim de ocorrência que no dia da prisão dele confeccionado já diz por si só que chegou esgotar os caracteres do próprio boletim de ocorrência onde quem redigiu esse boletim de ocorrência

até disse desde que não há espaço, ou seja, se fosse pra poder narrar tudo precisava de muito mais coisa”; “o senhor Lucas Brites Alves vulgo ‘Curió’ ou ‘Ipiranga’ desde a operação Libertas I passou ser investigado com mais veemência vamos dizer assim pelas equipes de investigadores, tendo em vista na prisão do chefe do tráfico do Tessele Júnior (bairro da cidade) Carlos Alberto Cavalcante o ‘CL’ ali ele já aparece inclusive nas análises de celular do Xisto, como ele e o Xisto fazendo segurança para o Carlos Alberto Cavalcante também para o Cleonilton Barbosa, toda a mercadoria, droga que chegava ali naquele bairro eles já faziam segurança armada atrás de um restaurante chamado Restaurante Popular no Tessele Júnior, na análise telefônica desse celular do André Gustavo Xisto ele aparece em conversa inclusive se colocando numa situação de um triplo homicídio que ocorreu na cidade de Lucas do Rio Verde, no Bairro Rio Verde onde ele e esse André Gustavo, o Xisto, eles se colocam nessa situação, inclusive conversando com essa menor Ana Lúcia também que já praticavam crimes juntos, vamos se dizer assim na mesma análise da operação Libertas, ele aparece também numa situação onde ele tá dentro de um mercado, mercado Amigão e estava presente dentro desse mercado um soldado da PM na época era soldado hoje é sargento, o senhor Henrique Silva, e num grupo na rede social Signoi, o senhor Lucas Brites Alves ele chega e fala assim: ‘olha o PM tá aqui dentro tá rondando dentro da nossa quebrada, tá dentro do mercado e ai vamo matar ele agora vamo matar depois?’ e ele é orientado pelo chefe da associação criminosa na época Carlos Alberto Cavalcante o ‘CL’ é que não era pra fazer nada naquele local e que se tivesse que matar ele era pra matar em outro Bairro não dentro do Tessele Júnior, até porque ele ia trazer problemas pra dentro do bairro, ele chega até falar uma fala que é interessante que ele diz o seguinte ‘que se com aquele comédia (Welisson Douglas) se com aquele comédia já deu todo aquele piseiro, já entrou PM aqui já entrou polícia aqui imagina se matar um policial militar’, assim que o Carlos Alberto Cavalcante esse ‘CL ou Coringa’ quando ele foi preso Lucas Brites que assumiu a liderança da traficância no bairro Tessele Júnior, se não bastasse só dentro do Tessele Júnior, ele também foi nomeado pelo chefão do tráfico na época, o Dalto Fernandes R. Martins, vulgo ‘Nemo’, como líder do tráfico em toda a cidade de Lucas do Rio Verde, ele juntamente com os outros traficantes no bairro Tessele Júnior num lugar chamado Bananal, acho que já teve até uma audiência sobre essas investigações nesse bairro, inclusive durante algumas investigações em campana nesse local chamado Bananal a gente tentou prendê-los mas eles acabaram fugindo. Interessante na análise desse Alexandre Henrique Silva quando foi preso que ele tentou salvo engano, não sei se foi assaltar ou se foi extorquir um outro policial militar foi feita uma análise de dados do aparelho telefônico de Alexandre Henrique de Assis esse ‘Xandy’ e nela foi encontrado apenas, esse Alexandre Henrique esse ‘ Xandy’ foi a Cuiabá foi encontrado apenas um numeral que ele manda um numeral pra mãe dele e ao mesmo tempo ele manda esse numeral pro Lucas Brites e o Lucas Brites encaminha ele pra Cuiabá, pede pra ele ir a Cuiabá a mando do ‘Nemo’ pra pegar essa placa e trazer e colocar nessa Fiat Strada que foi preso e posteriormente com as investigações a gente conseguiu chegar na placa. No dia da prisão do senhor Lucas Brites Alves, ele tava escondido numa casa na rua Turquesa e nesse dia a gente encontrou drogas, maconha, cocaína, balança, três armas de fogo e munições, inclusive a pistola, uma pistola salvo engano 380 teria sido roubada de um Policial Militar William de Várzea Grande, foi solicitado pericia de confronto balístico e provavelmente vai ter resultado positivo em alguns homicídios acontecido na época, já autorizada a análise do aparelho celular do senhor Lucas Brites olhando por cima que não deu tempo, que foi recentemente autorizado não deu tempo pra fazer esse relatório já deu pra ver várias imagens dele separando as drogas todas embaladas todas separadas venda de drogas dele também, ele nesse local chamado Bananal, vale salientar que o senhor Lucas Brites fazia alguns trabalhos como ‘armeiro’, ele dava manutenção nas armas tanto dos faccionados do Tessele Júnior tanto pra outros na cidade, inclusive já observado em outros relatórios investigativos, então aparece ele com armas, aparece ele dando manutenção aparece ele pegando num pé de maconha, aparece ele com munição de fuzil na mão inclusive tem ele com uma tatuagem, depois é interessante até pedir pra ele mostrar que é uma tatuagem de um diamante salvo engano na mão esquerda, além no próprio celular dele aparecer conversas voltadas ao recrutamento da namorada dele menor pra organizar a contabilidade do tráfico de drogas. Durante essas investigações, foi observado também em nível de periculosidade do senhor Lucas Brites ele chegando a ameaçar o chefe de operações dessa delegacia o senhor João Cleberson, onde ele manda um áudio no grupo dos faccionados dizendo: ‘Olha vocês não sabem a cena que eu vi, acabei de ver o João Cleberson já sei até onde ele mora vi ele saindo de motinha com a camiseta da polícia civil bom de pegar esse cara e fuzilar a cara dele e outras situações que o senhor Lucas Brites praticamente agia como um fora da lei dentro do bairro Tessele Júnior em toda a cidade de Lucas do Rio Verde, inclusive com torturas, incêndios, expulsando moradores, extorsões, inclusive a uma pessoa dentro da BRF que exercia um cargo importante lá, vale ressaltar também que no dia da prisão foi encontrado documentos de Marcos uma vítima que Lucas Brites juntamente com outros faccionados do Tessele Júnior torturaram essa vítima e foi encontrado esses documentos cartão de crédito no nome dessa pessoa, foi encontrado também uma identidade em nome de Rivaldo, a qual ele comprou chips cadastrou nesse número e estava fazendo estava tentando extorquir esse pessoal da BRF”; “realizamos campanas envolvendo Lucas Brites e ele chegou fugir da gente nesse local chamado Bananal”; “trafico, associação ao tráfico”; “portando arma de fogo, sempre portando arma de fogo, nessa situação ele tava portando arma de fogo inclusive deixaram até uma coronha de um revólver pra trás acho que estava dando manutenção e ficou essa coronha”; “sempre, porque na época essa Weslaine ele utilizava ela pra fazer o recolhe e a distribuição, essa menor”; “não me recordo em situação a Ana Lúcia, o que eu vi em relação a Ana Lúcia foi conversas dela com o senhor André Gustavo Xisto, enfim, são todas as situações de Lucas Brites que eu não me recordo de todas”; “estavam todas com ele no dia da prisão dele, uma motocicleta, essa Fiat Strada e arma de fogo você perguntou”; “arma de fogo uma pistola que teria sido a gente pesquisou que teria sido roubada em Várzea Grande de um policial que estaria com o senhor Lucas Brites, essa Fiat Strada e uma moto”; “salvo engano essa Fiat Strada foi produto de roubo em Rondonópolis”; “a Fiat Strada dá pra falar com mais convicção porque ele inclusive mandou o Alexandre Henrique de Assis vulgo ‘Xandy’ ele havia mandado esse ‘Xandy’ em Cuiabá pra pegar uma placa e esquentar, vamos dizer assim, colocar essa placa fria nessa Fiat Strada e teria sido a mando ele próprio disse aqui na delegacia de forma espontânea que teria sido a mando do ‘Nemo’”
; “
ele sabia que estava sendo procurado; ele foi visto mexendo na Fiat Strada; tinha mala, tinha vários objetos dentro do veículo”; “quem usava era ele”; “tínhamos informações de pessoas envolvidas ao Comando Vermelho para chegar a ele”
(Relatório de Mídias - ID 135829627);

- João Cleberson Rodrigues Soares [investigador de Polícia] informou que
“as investigações a respeito desses fatos elas ocorreram né, na verdade eu não participei da prisão em si, no dia prisão eu não estava presente, porém eu participei das investigações pretéritas que cominou nessa prisão e na apreensão desse material, tanto droga como os veículos receptados também as armas de fogo que inclusive já deu balística por dois homicídios ocorridos ali no Tessele (bairro da cidade) e na realidade o Lucas Brites já estava sendo investigado bastante tempo aqui pela Delegacia, já era bastante conhecido ai desde a adolescência vinha praticando crimes, infrações penais análogas ao tráfico de drogas e outros crimes também, inclusive, creio que foi aportado aos autos alguns boletins de ocorrência de 2014 no qual ele foi apreendido, 2016, 2019, sempre na posse de entorpecentes, as investigações elas se intensificaram quando ele assumiu o comando do tráfico de drogas ali no Bairro Tessele Junior após a morte do Rodrigo Assunção e a prisão do Wildson que assumiu logo após o Rodrigo Assunção e também do Carlos Alberto Cavalcante vulgo o ‘CL’ que assumiu logo após o Wildson, sempre que prendia um dos líderes ali da liderança assumia outro, e na operação Libertas um e dois, nós conseguimos apreender vários integrantes da organização criminosa que atua ali no Bairro Tessele Junior e com essas prisões houve a ascensão do Lucas Brites”; “nós tomamos conhecimento que ele havia assumido primeiramente o Bairro e posteriormente ele assumiu inclusive ai o comando do tráfico de drogas na cidade de Lucas do Rio Verde e ele assumiu agindo com mão de ferro, determinando torturas participando de torturas cobrando cesta básica, cobrando pedágio das pessoas ali do Bairro e determinando homicídios e participando de homicídios, então isso fez com que as investigações se intensificassem, inclusive teve uma audiência anterior a essa sobre o bananal onde eles montaram QG para o tráfico de drogas ali no bairro Tessele Junior, onde ele foi visto cometendo crime de tráfico de drogas, inclusive foragiu da equipe policial naquele local e tudo isso colaborado pelo celular dele que foi apreendido foi encaminhado pra pericia, porém após a decisão judicial que autorizou a análise desse aparelho de celular, nós extraímos alguns conteúdos, vídeos, fotos, que nos quais o Lucas Brites aparece manipulando vasta quantidade de droga, também arma de fogo, munição e sempre ali na localidade seja no Bananal, seja na mata próximo ao Tessele Junior onde eles costumam também fazer a manipulação, preparo de entorpecente pra mercancia posterior, nesse caso como ele estava no comando do tráfico de drogas o que demonstrou esses vídeos que ele mesmo preparava esse entorpecente, ele mesmo separava porções menores pra repassar para os demais traficantes aí para fazer a venda desse entorpecente, e já no dia da prisão como eu disse eu não participei os colegas, porém os colegas que me antecederam participaram dessa prisão onde ele foi pego de posse de pelo menos três armas de fogo, dois veículos receptados, adulterados e também de uma quantidade expressiva de entorpecente sendo maconha e cocaína”; “nós descobrimos durante a investigação principalmente referente a Fiat Strada durante as investigações nós tomamos conhecimento através do Alexandre vulgo ‘Xande’ que também foi feita uma análise de celular dele com a autorização judicial e nós já tínhamos conhecimento de que a facção criminosa já tinha encaminhado através dos seus líderes Leonardo de Jesus e o Daltro esse veículo para o Lucas Brites fazer a correria aqui na cidade de busca e entrega de entorpecente, nós já tínhamos conhecimento que ele estava em posse desse veículo, tentamos por diversas vezes abordá-lo com esse veículo, porém não conseguimos, durante a investigação nós descobrimos que esse veículo possivelmente seria oriundo de crime e que o Lucas Brites já havia enviado o ‘Xandy’ né o Alexandre ali a Cuiabá pra buscar uma placa que posteriormente confirmou-se que era a placa que estava sendo utilizada no veículo, ou seja, eles fizeram essa clonagem aqui em Lucas possivelmente o próprio Lucas fez essa clonagem, ele pediu pra buscar essa placa em algum lugar em Cuiabá onde eles fabricam placa fria e trouxe pra Lucas aonde ele fez essa adulteração colocando essa placa de outro veículo nessa caminhonete”; “em relação a motocicleta nós descobrimos que ela estava com a placa que não pertencia a ela, porém não sei dizer em que momento foi feita essa troca, essa adulteração”; “foi ali no Bananal, inclusive constam vídeos possivelmente devem ser anexados ao processo e também nas imediações do restaurante comunitário que tem ali no Tessele”; “que eu me lembre o Alexandre que foi ali no Bananal e nas outras localidades eram vários criminosos, mas não me recordo nome de nenhum que eu lembre que estava ali com ele, mas um dos que eu lembro que eu vi inclusive foragiu da equipe policial foi o Alexandre vulgo ‘Xandy’”; “eu não me recordo a data, recordo que assim que saiu a decisão judicial foi feita uma extração que é mais fácil de fazer extração de dados armazenados como vídeos e fotos e posteriormente já foi encaminhado pra perícia, mas data exata eu não recordo”; “não, a data não me recordo”; “não, mas tivemos várias informações, inclusive de criminosos que colaboram com a polícia em várias ocasiões, inclusive uma ocasião que ele gravou inclusive um vídeo fazendo ameaça a minha pessoa e depois esse vídeo chegou as nossas mãos, ele me viu saindo da minha residência ele tava frequentando a casa de outro traficante ali no bairro onde eu moro e nesse áudio ele fala onde descobriu, ele fala ‘olha quem que tá saindo aqui de motinha pra ir trabalhar, o João Cleberson, agora já sei até o horário e o local que eu vou encher a cara dele de bala’ ou seja, a gente tinha bastante informação, temos uma rede de informação, trabalhamos com uma rede de informações, inclusive de pessoas ligadas ao crime, ou seja, dessa forma tivemos o conhecimento de que ele, somente ele andava nesse veículo”; “a motocicleta não sei precisar se outras pessoas utilizavam ou se somente ele”; “em relação à moto eu não sei dizer se pertencia a ele ou a facção, não sei”
(Relatório de Mídias - ID 135829627);

- Rodrigo Borges da Silva [testemunha] afirmou, na fase judicial, que conhece o apelante do trabalho; ele é uma pessoa tranquila; não tinha costume de faltar o trabalho; ele tinha um chevete; ele andava de bicicleta; viu ele um mês antes de ser preso; não sabia que ele era traficante;
“ele demonstrava ser uma pessoa bem de boa”
(Relatório de Mídias - ID 135829627);

- Denyse do Rosário Monteiro [ex-esposa do apelante] informou, perante a autoridade judicial, que se conheceram
“em 2016”
; “
ficaram jutos por 5 (cinco) anos”; “se separaram em maio de 2021”
;
“se ele usava drogas era da porta para fora”
;
“as pessoas que visitavam a residência eram da família
”;
“ele sempre foi muito caseiro”
;
“ele tinha um chevete e depois vendeu”
;
“ele andava a pé, bicicleta, uber e ônibus”
;
“na minha casa não tinha armas”
; depois da separação manteve contato com ele (Relatório de Mídias - ID 135829627),

- Maria José Gomes de Jesus [testemunha] destacou, na audiência de instrução, ter morado na rua Turquesa; não conhece o apelante; viu a movimentação dos policiais; visualizou a abordagem; ele estava a pé; nunca o visualizou com nenhum veículo; não observa essas situações (Relatório de Mídias - ID 135829627);

- LUCAS BRITES ALVES [apelante] permaneceu em silêncio, na Delegacia de Polícia (ID 135829501 – fls. 32); em Juízo, negou as autorias, alegando que estava caminhando na rua no momento da abordagem; não trazia consigo armas de fogo de fogo ou substâncias entorpecentes; os objetos apreendidos estavam no interior da
“residência abandonada”
(Relatório de Mídias - ID 135829627).

Dito isso, vejamos.

Do tráfico de drogas
:

Os investigadores de Polícia [Valdir Braga Martins, Jairo Santana do Nascimento e João Cleberson Rodrigues Soares] descreveram coerentemente as apreensões de
3 (três) porções de maconha, com peso de 224,8g (duzentos e vinte e quatro gramas e oito decigramas), 3 (três) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 11,6g (onze gramas e seis decigramas), 1 (uma) balança de precisão, 1 (uma) pistola [
Browining S Patent Depose
calibre 6.35 mm, nº Série 763662], 1 (uma) pistola Taurus [Pt 368 calibre .380, nº de Série KFY – 68478], um revólver [calibre .22mm niquelado], 18 (dezoito) munições calibre 380, 1 (uma) munição calibre 9mm, 3 (três) munições calibre 6.35, 28 (vinte e oito) munições calibre 32, 2 (duas) munições calibre 22, o valor de R$464,00 (quatrocentos e sessenta e quatro reais), vários cartões de crédito em nome de terceiros e celulares, no dia
9.7.2021, por volta das 18h30min, dentro do veículo Fiat Strada, utilizado pelo apelante, e no interior de uma residência [sem muros], localizada à Rua Turquesa, Bairro Luiz Carlos Tessele Júnior, Lucas do Rio Verde/MT, onde o veículo estava estacionado.

As diligências policiais [monitoramento mediante campana, entrevistas com usuários/vizinhos; interceptação telefônica judicialmente autorizada] realizadas pelos referidos agentes públicos [Valdir Braga Martins, Jairo Santana do Nascimento e João Cleberson Rodrigues Soares] permitiram aferir/delimitar as condutas do apelante a saber:

assumir a gerência do tráfico de drogas em Lucas do Rio Verde, após
a morte de
“Rodrigo Assunção e prisão do Wildson”
; ordenar torturas/homicídios relacionadas a dívidas de drogas; cobrar cestas básicas e “pedágio” para a organização criminosa Comando Vermelho; receber e fracionar as substâncias entorpecentes em porções menores para distribuir a outros integrantes da referida facção (Relatórios de Investigação nº 375/2021; nº 376/2021; nº 377/2021; nº 391/2021 - ID 135829524/ID 135829526; Relatório de Mídias - ID 135829627).

A forma de acondicionamento da pasta-base de cocaína e da maconha - porções menores de pasta-base e maiores de maconha - somada às apreensões apetrecho [balança de precisão] e de dinheiro sem origem lícita comprovada reforçam a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal - 18.2.2022).

Registre-se que, no Brasil, 1,46 milhões de pessoas, ou seja 0,7% dos cidadãos consomem cocaína. Considerados os derivados da droga, como o crack, a cifra chega a 5,6 milhões de usuários. Somos o segundo País em consumo de cocaína, ficando atrás somente dos Estados Unidos
(“Brasil, campeão em consumo de cocaína e em violência. No consumo de cocaína, o Brasil só perde para os EUA. Como o país chegou a isso? Fronteiras permeáveis, baixos riscos, lucros milionários: para especialistas, a matemática é terrivelmente simples.”
Disponível em: https://www.dw.com).

As ocorrências envolvendo tráfico de drogas em Mao Grosso tem mostrado que os traficantes se armam
“não só para viabilizar a manutenção do exercício da mercancia, como também intimidar a comunidade que os cerca, evitando, assim, eventual delação pela vizinhança do tráfico”
(TJMT, AP NU 0000586-71.2018.8.11.0051 - Primeira Câmara Criminal - 28.9.2018).

A assertiva do apelante de que as drogas [pasta-base de cocaína e maconha], balança de precisão, dinheiro, armas e munições não lhe pertenciam afigura-se inverossímil, ao considerar que a apreensão foi precedida extensa investigação, bem como porque as declarações dos policias civis foram uníssonas no sentido de que a prisão do apelante e as apreensões ocorreram após monitoramento até o local.

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Em suma, o
envolvimento do apelante, no tráfico, resulta comprovado
pelo contexto das apreensões e pelas provas testemunhais produzidas, notadamente os depoimentos da testemunha/usuário, somados às declarações dos policiais civil e militar, prestados sob o crivo do contraditório, os quais
afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Adotam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

“A inverossimilhança da versão apresentada pela acusada sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de absolvição, máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelo depoimento coerente e harmônico dos policiais militares que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, aliada à declaração de usuário, confirmando que comprou drogas com a ré.”
(AP NU 0000457-49.2019.8.11.0110 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -14.6.2021)

Sendo assim, a responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada.

Do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
:

As declarações dos policiais civis [Valdir Braga Martins, Jairo Santana do Nascimento e João Cleberson Rodrigues Soares] são uniformes e precisas no sentido de que o apelante portava 1 (uma) pistola calibre. 380 mm, 1 (um) revólver calibre 22mm, 1 (uma) pistola calibre. 6.35 mm, 18 (dezoito) munições calibre. 380 mm intactas, 1 (uma) munição calibre. 9 mm intacta, 3 (três) munições calibre. 6.35 intactas, 28 (vinte e oito) munições calibre. 32mm intactas, 2 (duas) munições calibre. 22 mm intactas, no dia 6.1.2022,
por volta das 23h30min, à rua Rondonópolis, bairro Jardim Itapuã, Rondonópolis/MT.

A apreensão das armas e munições ocorreu após diligências [monitoramento mediante campana; entrevistas com informantes;
acompanhamento; abordagem; busca veicular/domiciliar], a elidir qualquer dúvida acerca do porte das armas/munições, localizadas no interior do veículo Fiat Strada utilizado pelo apelante.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021).

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“
Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório
.” (TJMT, AP NU 0015031-81.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2018)

Nesse quadro, impõe-se manter a condenação do apelante pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei nº 10826/2003, art. 14).

Das receptações [veículo Fiat/Strada e arma de fogo PT368 – Taurus]
:

O apelante
foi preso em flagrante na posse do veículo Fiat Strada, cor cinza, placas OBH-6D20, objeto de crime patrimonial em Rondonópolis/MT, e uma
1 (uma) pistola Taurus [Pt 368, calibre .380, nº de Série KFY – 68478], de propriedade do policial militar Willian de Arruda Pinto
, a qual havia sido roubada em Várzea Grande/MT.

As declarações dos policiais civis
[Valdir Braga Martins, Jairo Santana do Nascimento e João Cleberson Rodrigues Soares], que realizaram as apreensões do veículo e da arma de fogo na posse do apelante
mostram-se suficientes para comprovar o ato de receptar [receber e guardar] objeto ilícito, em proveito próprio ou alheio.

A narrativa do apelante no sentido de que os objetos não foram apreendidos na sua posse apresenta-se inverossímil, sobretudo porque os investigadores de Polícia
[Valdir Braga Martins, Jairo Santana do Nascimento e João Cleberson Rodrigues Soares] tinham conhecimento prévio de que o apelante havia recebido um automóvel Fiat Strada, enviado por seus superiores dentro da organização criminosa Comando Vermelho [Dalton Fernando Radi Martins e Leonardo de Jesus], a fim de auxiliá-lo na traficância (Relatório de Mídias - ID 135829627).

Noutra vertente, a localização dos produtos roubados, em poder do apelante, induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP NU 0001414-33.2017.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 29.1.2020), fato processual não verificado.

Se
“as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo”
(TJMT, AP nº 80563/2018 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 23.1.2019).

Logo, afigura-se improcedente a pretensão absolutória do apelante relativa às receptações (CP, art. 180).

Passam-se às revisões das dosimetrias:

Do tráfico de drogas
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, sopesadas as negativações da personalidade e conduta social.

O juiz da causa fundamentou as depreciações da personalidade [
“hostil”
] e conduta social [
“reprovável”
] em elementos concretos, ao considerar que o apelante “
tinha conduta violenta e realizava a prática de crimes com violência ou grave ameaça”
e “
autorizava a opressão a usuários e a populares dos bairros que a associação atuava”.

Com efeito, mostra-se “
justificada a negativação dessas vetoriais, mormente considerando-se que para a aferição da circunstância judicial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu onde ficou cabalmente demonstrada sua periculosidade”
(STJ, AgRg no HC nº 723.829/AM - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.3.2022).

O c. STJ tem entendido proporcional o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, salvo
“fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no AREsp nº 2.272.851/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.4.2023).

Desse modo, preserva-se a pena-base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena-base - 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa - foi transformada em intermediária.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento de pena.

No tocante ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o Juízo singular não aplicou a minorante por entender que o apelante se dedicava
“à atividade criminosa”.

A
forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [porção maior de maconha e porções individuais preparadas para venda de pasta-base de cocaína], a apreensão de
valor em espécie - R$ 464,00 (quatrocentos e sessenta e quatro reais) - sem origem lícita comprovada, apetrecho [balança de precisão], armas de fogo e munições são circunstâncias que denotam dedicação à atividade ilícita de traficância
e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada,
por ser instituto destinado a traficantes ocasionais
(STJ, AgRg no HC 646.626/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.3.2021; AgRg no AgRg no HC nº 613.653/MS - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 30.9.2022;
ID 153278260; TJMT,
AP N.U 0043349-80.2019.8.11.0042, Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 24.3.2023).

Além disso, o vínculo entre o apelante LUCAS BRITES ALVES e outros integrantes do Comando Vermelho pode ser extraído das narrativas dos investigadores de Polícia [Valdir Braga Martins, Jairo Santana do Nascimento e João Cleberson Rodrigues Soares], em ambas as fases da persecução penal, bem como dos Relatórios de Investigação [nº 375/2021; nº 376/2021; nº 377/2021; nº 391/2021], confeccionados pelos referidos agentes públicos, em 2.6.2021,

3.6.2021, 4.6.2021, 11.6.2021 (ID 135829524/ID 135829526), cuja condenação por associação para o tráfico não foi mantida nesta apelação por ter sido identificada a litispendência entre os fatos pelos quais o apelante foi coordenado na ação NU 1004252-76.2022.811.0045 (
https://pje.tjmt.jus.br
).

Note-se que o apelante possui condenação por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, praticado em 25.1.2016, com trânsito em julgado no dia 3.6.2020 (PJe NU 0000261-51.2017.8.11.0045), responde a outras ações penais tráfico de drogas, que teria sido cometido em 29.6.2017 (PJe NU 0004998-97.2017.8.11.0045), homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e corrupção de menor, em concurso de 7 (sete) agentes (PJe NU

1004320-26.2021.8.11.0045), extorsão qualificada, praticada, em tese no dia 6.5.2021 (PJe NU

1008282-57.2021.8.11.0045), e condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados 5.4.2021, sem transito em julgado do cordão proferido pela e. Segunda Câmara Criminal em 30.5.2023 (PJe NU 1004252-76.2021.8.11.0045).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“1.1 Impossível a aplicação da especial diminutiva prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, quando não constatada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando comprovado por meio de quebra de sigilo telefônico autorizado judicialmente e demais provas, a exemplo dos depoimentos dos policiais civis, em sintonia nas fases da persecução penal, que o agente do crime fazia do tráfico seu “meio de vida”, além do seu envolvimento com organização criminosa (Comando Vermelho). 1.2. Igualmente, a existência de petrechos típicos da traficância, além de certa quantia em dinheiro, são elementos idôneos que reforçam a inviabilidade de concessão da benesse em tela, segundo o que preleciona o Enunciado N.º 30 da TCCR, deste Tribunal de Justiça.”
(TJMT, AP NU 1001894-74.2022.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 19.12.2022)

O tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode agregar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, desde que mantida a pena fixada na sentença (STJ, HC nº 402046/RJ - Relator: Des. Ribeiro Dantas - 3.8.2017; STJ, AREsp nº 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; STJ, HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.4.2020). Nesse sentido: TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2020).

Nesse contexto, o tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) se apresenta inaplicável, de modo que a pena definitiva do tráfico de drogas deve ser mantida 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias.

Do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a personalidade e conduta social.

As avaliações negativas da
personalidade e conduta social possui fundamentação idônea
, conforme fundamentação lançada na dosimetria do tráfico de drogas (STJ, AgRg no HC nº 723.829/AM - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.3.2022; AgRg no AREsp nº 2.272.851/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.4.2023), razão pela qual conserva-se a pena-base em de 4 (quatro) anos de reclusão e 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa, razão pela qual conserva-se a pena-base
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.

Assim sendo, a pena provisória permanece em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena.

Por conseguinte, impõe-se manter a pena definitiva do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Das receptações [veículo Fiat/Strada e arma de fogo PT368 – Taurus]:

Na primeira fase, fixou-se as penas-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, sopesadas as valorações desfavoráveis da personalidade e conduta social

O Juízo singular utilizou fundamentação idêntica a do tráfico de drogas, de forma que se reporta à justificação lançada naquela dosimetria (STJ, STJ, AgRg no HC nº 723.829/AM - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.3.2022; AgRg no AREsp nº 2.272.851/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.4.2023
)
para manter as penas-base em 1 (um) ano e
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, conservam-se as reprimendas intermediárias em
1 (um) ano e
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, pois não incidem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não há majorantes ou minorantes.

Consequentemente, as penas definitivas das receptações devem ser preservadas em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Devido ao concurso material (CP, art. 69) entre o do tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, receptação [veículo Fiat/Strada] e receptação [arma de fogo PT368 - Taurus], a pena definitiva do apelante fica totalizada em 12 (doze) anos de reclusão e 702 (setecentos e dois) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.12.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para anular a condenação do apelante por associação para o tráfico, mantidas as condenações por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptações em 12 (doze) anos de reclusão e 702 (setecentos e dois) dias-multa, no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023